Tribunal: TJMT
Processo: 0035334-59.2018.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0035334-59.2018.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), IRIS DIAS GONCALVES - CPF: 701.402.191-53 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), VICTOR HUGO VIEIRA ALVES - CPF: 064.354.121-70 (EMBARGANTE), JOSUE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 826.026.111-15 (ADVOGADO), DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA FERREIRA - CPF: 023.759.861-21 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), LUANA GABRIELA LEMES DA SILVA - CPF: 065.157.911-27 (VÍTIMA), CIMIANA LEMES DO NASCIMENTO - CPF: 460.691.271-53 (VÍTIMA), LEILA LEMES PEREIRA MORAES - CPF: 904.157.281-34 (VÍTIMA), WILLIAN DE SOUZA AMARO - CPF: 062.493.311-31 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA ACÓRDÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR AOS FATOS EM APREÇO – PROCEDÊNCIA – CONFIGURAÇÃO APENAS DOS MAUS ANTECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se as folhas de antecedentes criminais juntadas aos autos não apontam a existência de qualquer condenação transitada em julgado anterior à prática do crime que é objeto nos autos, deve ser afastada a agravante da reincidência, consoante disposto no artigo 63 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, subscritos pela Procuradora de Justiça, Dra. Ana Cristina Bardusco, em adversidade ao acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal, que, nos autos da apelação criminal n. 0035334-59.2018.8.11.0042, julgou parcialmente procedente o recurso.

Segundo exposto em suas razões (Id. 129848165), existe omissão no acórdão,
“eis que não analisou o pleito constante no parecer juntado no Id. nº. 94860497, mantendo na segunda fase da dosimetria do Apelante/Embargado WILLIAN DE SOUZA AMARO a agravante da reincidência, mesmo não existindo nos autos qualquer informação de condenação com trânsito em julgado anterior aos fatos”

Com esses argumentos, em síntese, pede que sejam acolhidos os embargos, com atribuição de efeitos infringentes, e, via de consequência, seja excluída a agravante da reincidência, em relação ao referido sentenciado, procedendo-se à readequação da reprimenda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Turma:

Como visto, cuida-se de embargos de declaração com efeitos modificativos, opostos pela pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, visando sanar omissão do acórdão proferido nos autos do recurso de apelação criminal n.
0035334-59.2018.8.11.0042,
concernente ao pedido de afastamento da agravante da reincidência, em relação ao sentenciado
Willian de Souza Amaro
, uma vez que não há nos autos qualquer certidão atestando a existência de condenação transitada em julgado, anteriores aos fatos referentes ao presente julgado.

Com razão a douta Procuradora de Justiça.

Na ocasião do julgamento do recurso de apelação, a Procuradoria-Geral de Justiça, havia se manifestado pela exclusão, de ofício,
“na primeira fase da dosimetria da pena, da negativação da circunstância judicial relativa aos antecedentes em relação ao APELANTE WILLIAN DE SOUZA AMARO”,
e ainda, pela
“exclusão na segunda fase da dosimetria da pena, da agravante da reincidência”
(Id. 94860497).

No voto condutor, de minha relatoria, ressaltei, quanto aos maus antecedentes que
“em consulta aos registros lançados nos autos, a razão não assiste à Procuradoria-Geral de Justiça que requereu a sua exclusão, pleiteando-a, inclusive, de ofício, uma vez que a anotação relativa à condenação definitiva na ação penal autuada sob o n. 39388-05.2017.811.0042 justifica a manutenção da valoração negativa dos maus antecedentes de Willian, haja vista que os fatos aqui apurados ocorreram em 10.7.2018, enquanto os fatos do referido processo se deram 14.10.2017, com sentença transitada em julgado em 27.1.2020.”
(Id. 129412166, p. 18).

Contudo, realmente, houve omissão quanto ao pedido de afastamento da agravante da reincidência.

Desse modo, sem delongas, vejo que tem razão a douta Procuradora, nesse tocante, uma vez que inexiste condenação transitada em julgado anterior à prática do crime que foi objeto de análise no recurso de apelação, ora apreciado por esta Corte, o que atrai a incidência do artigo 63 do Código Penal.

Portanto, deve ser afastada a agravante da reincidência em relação ao sentenciado
Willian de Souza Amaro.

Prossigo com a readequação da reprimenda.

Na primeira fase da dosimetria, afasto a valoração equivocada das consequências do crime, mas mantenho a culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime e aplico a fração de 1/8 para cada, motivo pelo qual, fixo a sanção basilar em 5 anos e 6 meses de reclusão.

Deixo de valorar a multa, como forma de evitar a reformatio
in pejus
, uma vez que o magistrado não a fixou na sentença.

Na segunda etapa, reconheço em favor do apelante as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, e afasto a agravante da reincidência.

Desse modo, reduzo a reprimenda em 1/3 – duas atenuantes preponderantes – tal qual efetuado em relação aos coapelantes Victor Hugo Vieira Alves e Douglas Henrique Pereira Ferreira, contudo, diante do óbice da Súmula 231/STJ, fixo a pena intermediária em 4 anos de reclusão.

Na terceira e última fase, ausente causas de diminuição de pena e, considerando que o apelante praticou o crime mediante uso de arma de fogo, mantenho a causa de aumento de pena prevista no § 2º-A do art. 157 do Código Penal, em 2/3, encontrado a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão.

Por fim, uma vez que foi reconhecido o concurso de crimes, aplico ao recorrente o concurso formal próprio, disposto na primeira parte do art. 70 do Código Penal e exaspero a sanção em 1/5, haja vista que o apelante praticou o delito contra três vítimas, nos termos do que dispõe o Enunciado Orientativo n. 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, razão pela qual encontro a pena definitiva de 8 anos de reclusão.

No tocante ao regime inicial de cumprimento da pena, mantenho o fechado, porquanto subsistem circunstâncias judiciais avaliadas de forma desfavorável ao recorrente, inclusive a presença dos maus antecedentes, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal.

Diante do exposto,
conheço
dos embargos de declaração opostos pela Procuradoria-Geral de Justiça, e
dou-lhes provimento
para sanar a omissão, afastando a agravante da reincidência em relação ao sentenciado
Willian de Souza Amaro,
e, via de consequência fixo a
pena definitiva em 8 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado.

Retifique-se o acórdão, fazendo-se consignar no aresto:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO – RECURSOS DEFENSIVOS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – ALEGADA MENORIDADE – IMPROCEDÊNCIA – ACUSADOS POSSUÍAM 18 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS – REQUESTADO O RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL – PERTINÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO QUE OS AGENTES AGIRAM COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 34 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – RECONHECIMENTO CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – CONFISSÃO VÁLIDA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 525 DO STJ – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS DE FORMA IDÔNEA – EXTIRPAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PERTINÊNCIA – TRAUMA PSICOLÓGICO NÃO COMPROVADO EM ELEMENTOS CONCRETOS – EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES – INVIABILIDADE – UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR, COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR –
EXTIRPAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PERTINÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 63 DO CÓDIGO PENAL – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTERIOR AOS FATOS EM APREÇO
– AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA CONSISTENTE NO EMPREGO DE ARMA – NÃO ACOLHIMENTO – USO DO ARTEFATO COMPROVADO PELA CONFISSÃO E PELOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS – SANÇÃO BASILAR READEQUADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inviável o acolhimento da preliminar de incompetência do juízo, com determinação de remessa dos autos ao Juízo da Infância e Juventude quando os apelantes eram, ao tempo do fato, maiores de 18 anos de idade.

Caracteriza o concurso formal próprio ou perfeito quando os agentes, mediante uma só conduta, produzem dois ou mais resultados, inteligência do Enunciado Orientativo n. 34 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea se os acusados, nas duas fases da persecução penal, confessaram ter realizado o crime de roubo contra as vítimas, contribuindo para a elucidação dos fatos, nos termos da Súmula n. 525 do STJ.

Descabe cogitar a redução da pena-base para o mínimo legal quando o magistrado, de forma escorreita, valora de forma negativa a culpabilidade, os antecedentes e as circunstâncias do crime.

Havendo equivocada análise da circunstância judicial do art. 59 do Código Penal referente às consequências do crime, faz-se necessário sua reforma com a consequente redução da pena-base.

Admite-se a utilização de condenações com trânsito em julgado em data posterior ao delito para a valoração negativa dos antecedentes, que diga respeito a fatos ocorridos antes do novo crime.

Se as folhas de antecedentes criminais juntadas aos autos não apontam a existência de qualquer condenação transitada em julgado anterior à prática do crime que é objeto nos autos, deve ser afastada a agravante da reincidência, consoante disposto no artigo 63 do Código Penal.

Comprovado nos autos que o delito de roubo fora cometido mediante o emprego de arma de fogo, imperioso, com base na prova oral colhida em Juízo, o reconhecimento da causa especial de aumento de pena.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022